Tribunal: STF
Processo: Rcl 62641
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão do Colégio Recursal de Bauru/SP, nos autos do Processo 1020228-91.2022.8.26.0071, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE – TETO REMUNERATÓRIO –ACÚMULO DE FUNÇÕES - QUESTÃO PACIFICADA – TEMA 377 E 384 - RAZÕES RECURSAIS NÃO DEMONSTRAM DESACERTO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 2, p. 73 - ID: fd4f515f)



    Narra o Estado reclamante que, na origem, foi ajuizada ação ordinária pelo ora beneficiário, Delegado de Polícia, objetivando o afastamento da incidência do teto remuneratório de maneira cumulativa sobre os vencimentos de policial de um lado e, de outro, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT.



    Nesse sentido, afirma: “a questão discutida nos autos diz respeito à aplicação do teto constitucional sobre os vencimentos do autor da ação, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, e que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade possui natureza remuneratória por um serviço extra prestado, não encontrando equivalência com a questão definida nos Temas 377 e 384 desta E.Corte”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 7444fb3b)



    Aponta ainda a usurpação da competência do STF, uma vez que se impediu o conhecimento do recurso extraordinário por si aviado.



    Em suas palavras, assim aduz:



    “Há aqui, portanto, dois pontos de inarredável análise: i) que a questão objeto do recurso não se enquadra nos Temas 377 ou 384, pois tal tema em nenhum momento discutiu a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos recebidos em razão de um mesmo cargo; ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a”. (eDOC 1, p. 5 - ID: 7444fb3b)



    Ademais, alega que, por representar acumulação decorrente de duas atividades dentro do mesmo cargo público, deve incidir o teto remuneratório sobre o montante das duas verbas somadas.



    Desse modo, assevera que “[a] somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos. Admitir que o presente caso subsumisse ao TEMA 377 do STF seria reconhecer que a autora exerce 2 (dois) cargos de DELEGADO de POLÍCIA SIMULTANEAMENTE, e que tal cumulação estaria autorizada pela Carta Magna. Ocorre que, tal situação não encontra previsão nas hipóteses restritas do art. 37, XI da Constituição Federal, portanto, inconstitucional a interpretação dada ao caso de que se trata de cumulação de cargos a autorizar a incidência em separado do teto constitucional”. (eDOC 1, p. 9 - ID: 0ad9af6f)



    Argumenta, por fim, que a matéria versada no recurso então interposto não se amolda às teses assentadas por este Tribunal nos temas da repercussão geral 377 e 384, “uma vez que a discussão aqui exposta pertine na possibilidade de aplicação do Teto sobre a totalidade das verbas de natureza remuneratória”. (eDOC 1, p. 14 - ID: 7444fb3b)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se o processamento do recurso extraordinário interposto, com a devida remessa à esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Colégio recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, por entender que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT possui natureza indenizatória. Confira-se, pois, trecho desse julgado:



    “Com efeito, a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Isso porque, a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo com julgamento de mérito conferiu justa e adequada solução ao litígio, pois bem examinou, de forma profunda e extensa, a matéria de fato e de direito debatida na presente. 



    Com efeito, não há que se falar em violação aos precedentes firmados pelo C. Supremo Tribunal Federal uma vez que não obstante a submissão de todas as espécies remuneratórias ao teto previsto no artigo 37, inciso XI, da Carta Magna, convém consignar que a GAT não é, propriamente, verba de natureza remuneratória, mas sim indenizatória. A propósito:



    (...)



    Ante o exposto, verifico que, a controvérsia foi equacionada de maneira correta, de modo que não comporta modificação a sentença recorrida, cujos fundamentos são aqui prestigiados e confirmados, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei 9.099/95”. (eDOC 2, pp. 39-40 - ID: fd4f515f; grifo nosso) 



    Em seguida, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 377 e 384 da sistemática da repercussão geral (eDOC 2, p. 57 - ID: fd4f515f). 



    Em face de tal decisão, foi ainda interposto agravo interno, ao qual se negou provimento, sob o seguinte fundamento:



    “Com efeito, como bem decidido pela Presidência do Colégio Recursal, o Recurso Extraordinário não reúne condições de admissibilidade, pois a matéria em análise já foi submetida ao E. Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Recursos Extraordinários nº. 612.975 e 602.043, estando o acórdão em harmonia com os julgados. 



    Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, restou incontroverso que o autor/agravado exerceu funções de mais de um cargo de Delegado de Polícia, devendo ser remunerado por cada função exercida. 



    Ressalto que não se constata violação direta ao texto constitucional, sendo que a questão já foi pacificada no julgamento dos citados Recursos Extraordinários n.º 612.975 (Tema 377) e n.º 602.403 (Tema 384). 



    A matéria em discussão restou bem decidida na decisão atacada não havendo o que ser reparado. 



    Em verdade, o agravante pretende rediscutir fatos que já foram apreciados em primeira e segunda instância. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. Decisão da E. Presidência do Colégio Recursal”. (eDOC 2, p. 74 - ID: fd4f515f). 



    Ora, entendeu o Juízo de origem pela legitimidade da acumulação Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT, porquanto instituída pela Lei Complementar Estadual 1.020/2007 e de natureza indenizatória, em conformidade com o entendimento firmado nos Temas 337 e 384, paradigmas da repercussão geral, nos quais assentou-se a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a ato reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Supremo consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Ausente a alegada usurpação de competência. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 377 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 44.719 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT: EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 59.462 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023)



    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 47.857, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.06.2021; Rcl 48.421, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03.08.2021; Rcl 45.774, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021; Rcl 53.816, Rel. Min. Min. Rosa Weber, DJe 27.6.2022 e Rcl 57.263, Rel. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023.



    Por fim, ressalto que, ao manter a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente